Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALIENANTE TERRACAP. RESCRIÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECLARADA EM SENTENÇA FAVORÁVEL À TERRACAP. CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL DEFINIDA EM SENTENÇA À TERRACAP. OMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA DISTRATAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO CUJO FATO GERADOR OCORREU APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O segundo réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para (i) declarar a inexistência de débito de IPTU do imóvel descrito na inicial em face da recorrida desde 12/10/2016; (ii) determinar aos réus que providenciem a exclusão do nome da autora de dívida ativa, protestos e cadastros de inadimplentes em razão de tais débitos; e (iii) condenar a ré TERRACAP a pagar à autora indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. O recorrente aduz, em suas razões recursais, que a obrigação de atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal, em decorrência de sentença cognitiva que declara a rescisão contratual de financiamento com alienação imobiliária entre promitente comprador e a Terracap, imitindo esta na posse, não é somente desta, mas também do promitente comprador que teve declarada a rescisão contratual, sendo essa a condição da recorrida, conforme Lei Complementar Distrital no 04/1994, Decreto Distrital no 28.445/2007 e art. 8o do Decreto-lei no 82/1966. Cita, como reforço argumentativo, julgado da 2o Turma Cível, Acórdão 1364578, de relatoria do Desembargador João Egmont.

4. Em contrarrazões, a recorrida defende não ser proprietária, ou ter a posse do imóvel desde 2016, sendo dever da TERRACAP alterar os dados, desde a imissão na posse, a qual ocorreu no mesmo ano.

5. A sentença prolatada nos autos do processo no 0016793-66.2015.807.0018 (2015.01.1.068794-8 – ao ID 32993229) em 09/09/2016, em razão do inadimplemento da recorrente em contrato de financiamento com alienação fiduciária firmando entre esta e a Terracap, declarou a rescisão contratual, determinando a imissão na posse da Terracap no imóvel, com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para proceder a averbação da rescisão contratual, devendo a TERRACAP arcar com os respectivos emolumentos. Houve apelação cível a qual manteve integralmente a sentença, vindo a transitar em julgado em 04/08/2017.

6. A sentença transitada em julgado tem efeito inter partes, na relação jurídico-processual estabelecida, não prejudicando terceiros, na forma do art. 506 do CPC. Portanto, o recorrente, por não compor um dos polos da ação em que a sentença acima mencionada fez coisa julgada, não pode sofrer os prejuízos dela decorrentes. O prejuízo material alegado seria a desconstituição do débito tributário constituído em face da recorrida em razão da não atualização do Cadastro Imobiliário Fiscal.

7. No presente caso, a desconstituição judicial do crédito tributário não prejudica o ente federativo recorrente, isso porque o lançamento do IPTU no âmbito do DF, nos estritos termos do Art. 15 do Decreto-lei no 82/1966, far-se-á anualmente, conforme dispuser em Regulamento (Decreto no 28.445/2007). A ocorrência do fato gerador do IPTU, pressuposto para o lançamento que é atividade administrativa que constitui o crédito tributário, dá-se em 1o de janeiro de cada ano, na forma do art. 2o, I do Regulamento do ITPU no DF.

8. Ademais, a qualquer tempo, observado o prazo decadencial, poderão ser efetuados lançamentos omitidos por quaisquer circunstâncias nas épocas próprias, conforme art. 16 do Regulamento do ITPU no DF. O prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN. Portanto, o lançamento do crédito tributário do IPTU de obrigação tributária nascida em 1o de janeiro de 2017 (exercício seguinte à sentença prolatada em 09/09/2016) pode ocorrer entre 2018 a 2022, não havendo decadência do crédito tributário desconstituído pela sentença recorrida. Portanto, inexiste prejuízo do recorrente, não havendo ofensa ao art. 506 do CPC.

9. Ademais, importante esclarecer que o lançamento será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, na forma do art. 16 do Regulamento do IPTU no DF. Os dados necessários à inscrição dos imóveis no referido cadastro, bem como aqueles relativos às alterações nele efetuadas, serão fornecidos pelos responsáveis tributários de obrigação acessória (art. 122 do CTN), os quais estão disposto em rol taxativo constante do art. 6o, § 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 (Regulamento do IPTU no DF). O recorrente não figura em qualquer das condições de sujeito passivo de obrigação tributária acessória. Por outro lado, o órgão público ou Cartório de Registro de Imóveis consta expressamente do referido rol (art. 6o, § 1o, VI do Regulamento do IPTU no DF).

10. A sentença transitada em julgado, que imitiu a TERRACAP na posse do imóvel, determinou a expedição de ofício para a averbação da rescisão contratual, cujos emolumentos estariam ao encargo da referida Empresa Pública Distrital. A omissão da TERRACAP em cumprir a determinação em sentença transitada em julgado gerou a ausência de informações a serem prestadas pelo Cartório de Registro de Imóvel respectivo, e, como consequência, a desatualização do Cadastro Imobiliário Fiscal, gerando o lançamento de crédito tributário em desfavor da recorrida, a qual não figurava mais na condição de contribuinte, nem de responsável tributária (art. 134 do CTN). A solidariedade, seja no âmbito civil, seja nas relações jurídico-tributárias, não se presume, devendo, neste último caso, estar prevista em lei, como é o caso do art. 134 do CTN. Não é possível atribuir a recorrida, que não mais tinha a posse do imóvel, em razão da resolução de contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia declarada em sentença transitada em julgado, a responsabilidade por crédito tributário cujo sujeito passivo seja terceiro, contribuinte, no caso a TERRACAP.

11. Não se trata de efeito direto da sentença transitada em julgado a terceiros estranhos à relação jurídico-processual, o que é vedado pelo art. 506 do CPC, mas sim, efeito indireto da sentença, em razão da omissão da empresa pública em cumprir a obrigação acessória prevista no art. 12, I do Decreto no 28.445/2007, a qual, também, foi estabelecida, indiretamente, na referida sentença ao determinar a averbação da sentença no Cartório de Registro de Imóveis respectivo.

12. A situação dos autos é diversa do julgado da 2o Turma Cível, Acórdão 1364578, de relatoria do Desembargador João Egmont, porquanto naquele caso, a responsabilidade emerge de contrato de venda de imóvel entre particulares, os quais não atualizaram o Cadastro Imobiliário Fiscal (art. 12, I do Regulamento do IPTU no DF). Já no presente caso, a obrigação de atualização restou expressa em desfavor da TERRACAP, conforme sentença transitada em julgado, não podendo a omissão da empresa pública acarretar responsabilidade de terceiros por crédito tributário do qual não integra na condição de contribuinte.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 24.011,63) referente aos impostos desconstituídos por sentença). (Art. 55 da Lei 9.099/95).